Tribunal: TJES
Processo: 0011547-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011547-30.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: ISAIAS DOMICIANO PECANHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – VERIFICADO ATRASO MESMO COM O CÔMPUTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA PELO ROMPIMENTO CONTRATUAL – DIREITO POTESTATIVO DO COMPRADOR – EXEGESE DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO PELO COMPRADOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 543/STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – EXCESSIVO ATRASO QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – DATA DA CITAÇÃO – TEMA REPETITIVO 1.002/STJ INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Deve ser rechaçada a argumentação da apelante de que a culpa pelo rompimento da avença deve ser atribuída ao comprador, porquanto a este é assegurado o direito potestativo de se desvincular do contrato celebrado em razão do descumprimento pela parte contrária de sua obrigação de entregar o imóvel no prazo previsto ou, na hipótese de extrapolá-lo, que a entrega ocorra, pelo menos, dentro do prazo de tolerância ajustado.

2)
Em se tratando de relação jurídica de consumo, uma vez ultrapassado o prazo contratual para a entrega do imóvel, assiste ao consumidor a possibilidade de rescindir o contrato, na forma do art. 475 do Código Civil, com a restituição dos valores por ele pagos, não podendo se confundir, evidentemente, a iniciativa de propor ação visando a rescisão do contrato – que foi do autor/comprador – com a própria culpa pelo rompimento da relação contratual – que manifestamente foi da requerida/vendedora, ao descumprir a sua obrigação de concluir o empreendimento imobiliário no prazo contratualmente previsto e entregar ao consumidor a unidade por ele adquirida.

3)
Estando descortinado o inadimplemento contratual por parte do vendedor, pode o promissário comprador postular a extinção do contrato, nos termos do citado art. 475 do Código Civil, que impõe o retorno das partes ao estado anterior e a imediata restituição integral das parcelas pagas, conforme assentado na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
O excesso verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses.

5)
O exacerbado atraso na conclusão do empreendimento imobiliário ensejou, para além da mera espera por parte do adquirente, o próprio rompimento da avença, tendo em vista que, após celebrar o contrato em novembro de 2016 e efetuar o pagamento das parcelas por quase três anos, restou-lhe exercer o direito potestativo de requerer a rescisão contratual por nem sequer haver previsão de quando o empreendimento imobiliário seria concluído e entregue aos adquirentes, o que evidencia o acerto do Juízo de 1º grau ao julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

6)
Restou confirmado o acerto da sentença ao declarar a culpa exclusiva da requerida pelo rompimento da avença, o que define a data da citação como termo inicial do cômputo de juros moratórios sobre o valor a ser restituído ao autor/comprador. Por conseguinte, é inaplicável o Tema Repetitivo nº 1.002/STJ, que pressupõe, a teor da parte destacada de sua redação, que o desfazimento do contrato ocorra por iniciativa do promitente comprador.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação

de rescisão de contrato de promessa de compra e venda
” ajuizada por
Isaías Domiciano Peçanha
, julgou procedentes em parte os pedidos a fim de:
(i) declarar
a rescisão do contrato celebrado entre as partes, por exclusiva da requerida, ficando confirmada a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência;
(ii) condenar
a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 29.538,50 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos); e
(iii) condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
concorda com a rescisão do contrato, sendo controvertidos somente os valores a serem restituídos;
(ii)
descabe a restituição integral dos valores pagos, tendo em vista que o autor ensejou a rescisão do contrato;
(iii)
a Cláusula 13ª, parágrafo primeiro, do contrato prevê que em caso de rescisão, por culpa do comprador, este teria direito a reaver apenas parte do valor pago;
(iv)
o apelado estava ciente das implicações decorrentes de eventual rescisão contratual, uma vez que as cláusulas foram redigidas em termos claros, legíveis e de fácil compreensão;
(v)
por ter o apelado dado causa ao rompimento do contrato, deve incidir juros de mora sobre o valor a ser restituído a partir do trânsito em julgado; e que
(vi)
não há dano moral a ser indenizado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

1
.
C
ulpa pela rescisão do contrato de compromisso de compra e venda

Nas razões recursais, a apelante manifesta sua concordância com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, porém, contesta a versão do autor de que teria sido a responsável pelo rompimento contratual, tendo em vista que a iniciativa teria sido do próprio comprador.

A meu ver, não assiste razão à apelante.

A questão atinente à culpa pela rescisão contratual foi enfrentada na sentença da seguinte forma:

“(...) no presente caso, as obras de infraestruturas não foram entregues até a presente data, vencido há muito tempo o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Ou seja, é incontroverso nos autos a não entrega do empreendimento dentro do prazo contratado (05/2018) e muito menos dentro da prorrogação de 180 dias, e para justificar o atraso no cumprimento do prazo contratual.

Outrossim, não há como acolher os argumentos da requerida quanto à existência de dificuldades enfrentadas durante a execução da obra como por exemplo as chuvas intensas na região do loteamento, haja vista que lá se vão mais de 03 (três) anos desde a data de previsão de entrega das obras, sem que haja cumprimento das obrigações assumidas.

Ressalto, que sequer foi comprovada a conclusão tardia do empreendimento, ou ainda o andamento das obras por parte da requerida, desincumbindo-se do ônus previsto no art. 373, inc. II, do CPC (...)”

(fl. 112-v)

Em seu recurso, a parte requerida nem sequer impugna o alegado atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, que deveria ter sido entregue em maio/2018 ou, pelo menos, no mês de novembro/2018, se computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias contratualmente previsto, porém, não havia notícia nesse sentido até a data da propositura da ação (28/05/2019).

Ao contestar os pedidos formulados, em 05/02/2000, a requerida confirmou a data prevista para conclusão e entrega do empreendimento imobiliária, todavia, limitou-se a apresentar escusas para o inadimplemento contratual, tais como entraves burocráticos junto a órgãos públicos, as fortes chuvas que prejudicaram o cronograma das obras e outros que, em sua ótica, caracterizariam caso fortuito e força maior (fls. 48/73).

Por sua vez, não há notícia de descumprimento contratual por parte do autor que, conforme se depreende dos autos, havia adimplido significativa quantia até a data em que propôs esta ação (R$ 29.538,50) e, somente por força da tutela de urgência deferida (fls. 43/43-v), suspendeu o pagamento das parcelas pactuadas.

Dessa forma, deve ser rechaçada a argumentação da apelante de que a culpa pelo rompimento da avença deve ser atribuída ao comprador, porquanto a este é assegurado o direito potestativo de se desvincular do contrato celebrado em razão do descumprimento pela parte contrária de sua obrigação de entregar o imóvel no prazo previsto ou, na hipótese de extrapolá-lo, que a entrega ocorra, pelo menos, dentro do prazo de tolerância ajustado.

Em se tratando de relação jurídica de consumo, uma vez ultrapassado o prazo contratual para a entrega do imóvel,
assiste ao consumidor a possibilidade de rescindir o contrato
, na forma do art. 475 do Código Civil, com a restituição dos valores por ele pagos, não podendo se confundir, evidentemente, a iniciativa de propor ação visando a rescisão do contrato – que foi do autor/comprador – com a própria culpa pelo rompimento da relação contratual – que manifestamente foi da requerida/vendedora, ao descumprir a sua obrigação de concluir o empreendimento imobiliário no prazo contratualmente previsto e entregar ao consumidor a unidade por ele adquirida.

Em suma: descortinado o inadimplemento contratual por parte do vendedor, pode o promissário comprador postular a extinção do contrato, nos termos do citado art. 475 do Código Civil, que impõe o retorno das partes ao estado anterior e a imediata restituição integral das parcelas pagas, conforme assentado na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
-
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Nesse sentido:

“(...) 4. Da culpa exclusiva do promitente-vendedor ou construtor pela resolução do contrato de promessa de compra e venda submetido ao regime do CDC,
decorre sua obrigação de restituição imediata e total das parcelas pagas
(Súmula n.º 543 do STJ).

5. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.930.427/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“(...) 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmulas n. 83 e 543 do STJ.

2. (...)

3.Agravo interno improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1.563.334/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020)

Portanto, sendo o caso de chancelar a sentença que declarou a culpa exclusiva da requerida pela rescisão contratual,
resta prejudicado
o pleito recursal no sentido de que seja fixado percentual para fins de retenção parcial do montante pago pelo apelado, por ser cabível fazê-lo apenas quando o comprador der causa ao rompimento do contrato.

2. Dano moral

De acordo com a apelante, inexiste dano moral a ser indenizado, daí porque postula a reforma da sentença que a condenou ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a esse título.

Igualmente rejeito a argumentação da apelante, tendo em vista que o excesso verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses.

Embora concorde que deve ser excepcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em tais casos, o atraso na entrega do imóvel, quando for extraordinário, deve ser levado em consideração para fins de definição da ocorrência ou não de dano moral indenizável, como há muito vem decidindo este egrégio Órgão Colegiado:

“(...) 3 -
O atraso na entrega da obra foi de 10 (dez) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo
, no qual a Apelante foi obrigada ao pagamento dos juros da obra e teve necessidade de constantes readequações de planejamento,
sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
.

4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

5 - Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014030-38.2016.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 11/04/2022, DJe de 28/04/2022)

“(...) II -
O atraso injustificado de aproximadamente seis (06) meses na entrega do imóvel após o prazo de tolerância previsto no contrato gerou mais que um mero dissabor cotidiano aos consumidores, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poderem concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria
, devendo a construtora condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

III - (...)

IV– Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014056-50.2012.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 26/07/2021, DJe de 03/08/2021)

Na espécie, o exacerbado atraso na conclusão do empreendimento imobiliário ensejou, para além da mera espera por parte do adquirente, o próprio rompimento da avença, tendo em vista que, após celebrar o contrato em novembro de 2016 e efetuar o pagamento das parcelas por quase 3 (três) anos, restou-lhe exercer o direito potestativo de requerer a rescisão contratual por nem sequer haver previsão de quando o empreendimento imobiliário seria concluído e entregue aos adquirentes, o que evidencia o acerto da juíza sentenciante ao julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

3. Termo inicial dos juros moratórios

Por fim, alega a apelante que o marco inicial da incidência de juros de mora sobre o montante a ser restituído ao autor deve ser a
data do trânsito em julgado
, por se tratar de rescisão contratual por culpa do comprador.

Mais uma vez sem razão a apelante, já que confirmado o acerto da sentença (Item 1, retro), ao declarar a culpa exclusiva da requerida/vendedora pelo rompimento da avença, o que define a
data da citação
como termo inicial do cômputo de juros moratórios sobre o valor a ser restituído ao autor/comprador.

Nesse sentido, por todos:

“(...) 3. Ocorrendo a rescisão contratual por culpa do promitente vendedor,
os juros de mora incidem a partir da citação
.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.106.427/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/10/2022, DJe 5/10/2022)

Por conseguinte, é inaplicável o Tema Repetitivo nº 1.002/STJ, segundo o qual, “
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018,
em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador
de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”, porquanto pressupõe, a teor da parte destacada de sua redação, que o desfazimento do contrato ocorra por iniciativa do promitente comprador, o que não se assemelha ao caso concreto.

4. Ônus sucumbenciais e conclusão

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5% em favor do advogado do autor/apelado.

Com tais considerações,
conheço
d
a apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.